Tribunal: TJSP
Processo: 0002068-11.2016.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Impossibilidade de aplicação da causa de isenção de pena do art. 181, II, do CP, por ter a genitora do réu mais de 60 anos quando dos fatos. Sentença mantida. Recurso não provido.